Tribunal: TJSP
Processo: 2018749-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de concessão da liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.